Tribunal: TCU
Processo: 025.908/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Miranda Silva Junior, ex-prefeito de Aratuípe/BA (peças 97 a 103), contra o Acórdão 3.411/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Antônio Miranda Silva Junior, ex-prefeito de Aratuípe/BA, contra o Acórdão 3411/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antônio Anastasia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, em razão da prescrição da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades, para que seja tornada insubsistente a deliberação recorrida e que seja promovido o arquivamento deste processo nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência às partes e aos órgãos/entidades interessados.